Tribunal: STF
Processo: HC 247976
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000051-59.2024.7.00.0000/DF, submetido à relatoria do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. 



    Pelo que se depreende, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar julgou extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 3º, "e", do CPPM, a Ação Penal Militar proposta contra o paciente, pela prática do crime de deserção (art. 187 do CPM). 



    O Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.



    A defesa, então, opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, rejeitados, em acórdão assim ementa: 



    EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LICENCIAMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. A jurisprudência desta Corte é uníssona em não aplicar a chamada prescrição virtual ou em perspectiva, diante da ausência de previsão legal. Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.



    II. Inexiste, na legislação castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento do feito em virtude de licenciamento do Réu.



    III. Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar da União, porquanto o Réu era militar da ativa no momento do fato delitivo.



    IV. O fato de o Réu ter sido licenciado não o torna imune à reprimenda penal, ante a independência das instâncias administrativa e penal.



    V. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. 



    Nesta ação, a impetrante alega, suma: 



    (a) No presente caso, observa-se um esforço conjunto entre o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública da União com o objetivo de alcançar uma Decisão judicial que, ao final, resultará na ocorrência da prescrição. Diante disso, deve-se considerar a ausência de interesse de agir, além do potencial de causar um ônus desnecessário ao jurisdicionado. Assim como foi exposto na contextualização dos fatos desde o início, as circunstâncias processuais apresentadas nos autos indicam a ocorrência da prescrição virtual; e 



    (b) Felipe dos Santos Dias Brasil não está mais Soldado: foi expulso do Serviço Ativo do Exército brasileiro e, desde então, retomou a sua condição de ‘cidadão civil’. E, mesmo com a explícita ‘ilegitimidade passiva superveniente’, o que é ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Ação Penal Militar’, insiste a Corte de 2º Grau da Justiça Militar da União em determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar. Com o licenciamento das fileiras do Exército brasileiro, o até então Soldado deixou de ser Militar da ativa e retornou à sua condição de ‘cidadão civil’. Forçoso é que se reconheça, porque assim diz a legislação, que sem o 'status' de Militar não há ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ quando se acusa em Deserção. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para determinar a extinção da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No tocante ao pedido de “prescrição virtual”, assentou o Superior Tribunal Militar: 



    Ressalte-se que é remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores em não aceitar a tese da prescrição virtual como forma de extinção da punibilidade. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência desta Corte Castrense, consoante os seguintes precedentes, in verbis: 



    […]



    Desse modo, não há que se cogitar na realização do cálculo da prescrição com base eventual pena em concreto que seria imputada ao Réu, mormente por não estar previsto no ordenamento jurídico pátrio. 



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição pela pena virtual ou em perspectiva, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal. 



    Esse entendimento não apresenta qualquer ilegalidade. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 18/12/2009, cuja Repercussão Geral foi reconhecida (Tema 239), decidiu, por unanimidade, que é inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com fundamento em pena em perspectiva, projetada ou antecipada. 



    A respeito da alegada ausência de “prosseguibilidade/procedibilidade”, decidiu a Corte Castrense: 



    [...] impende ressaltar que inexiste, na legislação castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento do feito em virtude de licenciamento do Réu. 



    Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar da União, porquanto o Réu era militar da ativa no momento da conduta delitiva, considerando “neutro o fato de o autor estar licenciado”, conforme julgado do STF no Habeas Corpus nº 132847/MS […].



    Do mesmo modo, citam-se os precedentes: Agravo Regimental in HC nº 146.355/RJ, Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, Julgado em: 22/6/2018; Apelação nº 7000023-04.2018.7.00.0000, Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi, 17/5/2018. 



    […]



    Por fim, deve-se enfatizar que o fato do Réu ter sido licenciado não o torna imune à reprimenda penal, ante a independência das instâncias administrativa e penal. 



    Conforme dispõe o Código de Processo Penal Militar, consumado o crime de deserção, o militar sem estabilidade será excluído do serviço ativo e o militar estável será agregado. O militar sem estabilidade, quando capturado ou apresentando-se espontaneamente, será submetido à inspeção de saúde e, se reconhecida a sua incapacidade definitiva para o serviço militar, ficará isento do processo penal (art. 456, § 4º, e art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM). 



    Para o início da ação penal, além das condições genéricas, a legislação processual castrense exige a reinclusão do militar que foi excluído ou a reversão do militar agregado. É o que dispõe o § 3º do artigo 457 do CPPM: reincluída a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor, por sua vez, determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. 



    Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para a deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes: HC 146.355 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 148.992 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018; e HC 227093 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023. 



    Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor. 



    Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. 



    Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente